Tribunal: TJDFT
Processo: 0709378-97.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
CONSUMIDOR. EXAME TOXICÓLOGICO PARA FINS DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE MOTORISTA. ALEGAÇÃO DE FALSO-POSITIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os exames toxicológicos para fins renovação de carteira nacional de habilitação estão regulamentados pela Resolução 923/2022 do CONATRAN, de modo que o laboratório credenciado deve coletar duas amostras, sendo que uma deverá ser reservada para eventual contraprova, que pode ser requerida pelo consumidor em até 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 12 de referido ato normativo.
2. O exame toxicológico realizado pelo autor em 22.7.2024 trouxe resultado positivo. Ao invés de solicitar a realização da contraprova, o autor se submeteu a novo exame em 20.8.2024 em outro laboratório, a partir de metodologia, material biológico e janela de detecção distintos, cujo resultado foi negativo. Esse novo exame não se presta como contraprova para fins de afirmar o alegado equívoco do primeiro, uma vez que não realizado pelo mesmo laboratório, tampouco a partir da mesma amostra e metodologia aplicadas no primeiro exame.
3. Não demonstrado o alegado equívoco do exame realizado em 22.7.2024 pelos réus, tem-se que o autor não satisfez o ônus da prova que lhe cabia, qual seja, a prova do ato ilícito narrado na petição inicial, razão por que inviável acolher a pretensão indenizatória deduzida, devendo ser mantida a sentença recorrida.
4. Recurso conhecido e não provido.